Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), J.R SANTOS RIOS - CNPJ: 30.347.762/0001-20 (AGRAVANTE), QQ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.246.558/0001-24 (AGRAVADO), SUELI QUINTILHANO QUEIROZ - CPF: 848.373.579-20 (AGRAVADO), SILVANO ALCEU KOCH - CPF: 001.727.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por JR Santos Rios – ME contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu tutela de urgência para determinar a entrega do veículo objeto da lide à parte agravada, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, considerando: (i) a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes originárias e (ii) a constituição em mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida pelo juízo de origem, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. O contrato celebrado entre os Agravados e o vendedor original prevê a cláusula de reserva de domínio, condicionando a transferência da propriedade à quitação integral do preço, circunstância que legitima a reintegração de posse em caso de inadimplemento.

5. A mora restou configurada pela notificação extrajudicial e protesto do contrato, conforme prevê o art. 525 do CC/2002, o que reforça o direito dos agravados à retomada do bem.

6. O perigo de dano decorre da natureza do bem litigioso, um veículo de fácil remoção e depreciação, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos irreparáveis ao legítimo proprietário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Nos contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a constituição em mora do devedor e o inadimplemento justificam a concessão de tutela de urgência para a reintegração de posse do bem.".

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 522 e 525; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1000815-94.2023.8.11.0000; TJ-MT, AI 1012423-65.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J R Santos Rios – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
n. 1009359-96.2024.8.11.0045
, deferiu a tutela de urgência, determinando a entrega do veículo objeto da lide à parte Agravada.

Nas razões recursais, o Agravante relata que adquiriu o veículo objeto da lide por meio de contrato de compra e venda realizado em 27 de março de 2024, tendo realizado pagamentos em diversas modalidades, incluindo dação em pagamento de outros bens e transferências bancárias.

Alega que o contrato firmado entre as partes originais (Agravados e Silvano Alceu Koch) não possui cláusula válida de reserva de domínio, e que houve plena anuência dos Agravados à alienação do bem ao Agravante, conforme contrato de arrendamento firmado para registro junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Argumenta que a decisão de Primeiro Grau baseou-se em documentos inexistentes nos autos e que não houve comprovação de posse anterior dos Agravados, tampouco a data do suposto esbulho possessório.

Afirma que a suposta cláusula de reserva de domínio não cumpre os requisitos do artigo 522 do Código Civil, uma vez que não há registro do contrato no domicílio do comprador. Dessa forma, a cláusula não pode ser oponível a terceiros de boa-fé.

Pontua que houve anuência dos Recorridos à alienação do bem, evidenciada pelo contrato de arrendamento firmado entre as partes, que permitiu o registro na ANTT. De modo que os Agravados tinham pleno conhecimento da transferência de propriedade e, portanto, agiram de má-fé ao pleitear a reintegração de posse.

Salienta que a notificação extrajudicial apresentada pelos Agravados é inválida, pois foi assinada por terceiro estranho à relação jurídica, não havendo comprovação de seu recebimento pelo Réu original, o que inviabiliza a constituição em mora nos termos do art. 525 do Código Civil.

Sustenta que o perigo de dano alegado pelos Agravados é inexistente, uma vez que está a utilizar o bem de forma legítima e que a retirada do bem lhe causará prejuízos irreparáveis, especialmente considerando os investimentos realizados para manutenção e operação do veículo.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido, nos termos da decisão id. 263403278.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por J R Santos Rios – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência de Reintegração de Posse
n. 1009359-96.2024.8.11.0045
, deferiu a tutela de urgência, determinando a entrega do veículo objeto da lide à parte Agravada.

Extrai-se dos autos que a empresa QQ Transportes Ltda. e Sueli Quintilhano Queiroz ajuizaram a presente demanda, aduzindo ter celebrado com o requerido, Silvano Alceu Koch, contrato de compra e venda de um caminhão basculante e seus respectivos implementos, pelo valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), cujo pagamento foi ajustado para ocorrer de forma parcelada, nos termos convencionados entre as partes.

Pontuaram que, após a quitação das prestações iniciais, o Requerido, Silvano Alceu Koch, deixou de adimplir as parcelas subsequentes, descumprindo sua obrigação contratual e permanecendo em estado de inadimplência, não obstante as reiteradas tentativas de regularização do pagamento.

Argumentaram que, além do inadimplemento, o Requerido vem fazendo uso indevido do veículo, explorando atividade econômica e auferindo vantagem financeira à custa da parte autora, sem a devida contraprestação.

Sustentaram que foram enviadas notificações extrajudiciais ao Requerido, concedendo-lhe prazo razoável para purgar a mora, contudo, sem qualquer resposta ou providência de sua parte, situação que culminou no protesto do contrato.

Defenderam que a configuração da mora legitima o pedido de rescisão contratual, sendo incabível permitir que o requerido permaneça na posse do bem sem que tenha cumprido suas obrigações pecuniárias.

Requereram a concessão de tutela de urgência para a imediata reintegração de posse do veículo, asseverando ser evidente o risco de dano irreparável, haja vista que o Requerido continua utilizando o bem para fins lucrativos, sem qualquer contraprestação financeira.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] A parte requerente, em manifestação acostada no evento n. 178044491, requereu nova reapreciação da tutela de urgência em razão dos documentos apresentados nos eventos n. 178044498 e 178044499, sustentando ter preenchido o requisito da probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em análise ao requerimento, este Juízo vislumbra neste momento, após a apresentação de novos elementos concretos (Id n. 178044498 e 178044499), a existência de probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo de verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73.

[...]

Em análise ao feito, no que tange a probabilidade do direito nota-se que restou demonstrado que as partes firmaram contrato de compra e venda (id n. 174309012).

Aparentemente consta
cláusula com reserva do domínio
, nos seguintes termos: “A transferência do veículo será realizada após a quitação do presente contrato”.

Com os novos documentos apresentados (id n. 178044498 e 178044499) restou demonstrado a notificação extrajudicial direcionada ao endereço do contrato, bem como o protesto.

A princípio, a parte comprovou a constituição em mora da parte requerida, conforme determina o artigo 525 do Código Civil.

Por sua vez, em relação ao requisito da urgência, apesar deste Juízo citar na decisão retro o decurso do prazo de 08 (oito) meses, restou demonstrado pela parte autora que as partes estavam em tentativas de solucionar a lide extrajudicialmente.

Não obstante, por se tratar de bem móvel de fácil remoção e deterioração, resta demonstrado o requisito para o deferimento da medida liminar.

[...] 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência, a fim de reintegrar a autora na posse dos bens móveis descritos na cláusula 1 do contrato de compra e venda acostado no evento n. 174309012. Contudo, nos termos do artigo 300, §1º do CPC, este Juízo CONDICIONA o cumprimento da liminar a comprovação de prestação de caução idônea, equivalente ao débito protestado no montante de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

2 – No mais, CUMPRA-SE as determinações da decisão de evento n. 174783393. [...]”.

Após a manifestação dos Autores e a juntada de documentos aos autos, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

“[...] Em análise à manifestação acostada no evento n. 178735868, a requerente ofereceu a título de garantia real, o imóvel urbano registrado na matrícula n. 3.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, avaliado no importe de R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais), conforme laudo encartado no evento n. 178737309.

Nessa senda, levando-se em consideração a decisão exarada por este Juízo no evento n. 178449654 que deferiu o pedido de tutela de urgência condicionado a comprovação de caução idônea, passa-se à análise da idoneidade da garantia real ofertada.

Em análise à certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária, emitida no dia 13 de dezembro de 2024, nota-se que não há nenhuma anotação de registro acerca da existência de eventuais credores com garantias hipotecárias ou pignoratícias de obrigações pessoais dos proprietários, que pudesse comprometer economicamente a natureza assecuratória que se visa a prestar.

A avaliação do bem foi realizada por avaliador imobiliário credenciado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso (CRECI/MT).

Os demais proprietários do imóvel apresentaram anuência quanto a indicação do bem dado em garantia (id n. 178737304).

1 – Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA a caução real oferecida do imóvel registrado na matrícula n. 3.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, avaliado no importe de R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais).

2 – Para o fito de conferir publicidade a terceiros, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT a fim de que seja promovida, as expensas da requerente, à averbação na matrícula do imóvel o oferecimento da garantia real.

3 – Diante da aceitação de garantia real por este Juízo, nos termos consignados na decisão exarada no evento n. 178449654, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento da tutela de urgência.

4 – CUMPRA-SE. [...]”.

Inicialmente, impõe-se ressaltar que o Juízo de origem fundamentou sua decisão com base na análise dos elementos probatórios constantes dos autos, os quais evidenciam, de forma inequívoca, a relação contratual estabelecida entre as partes, a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato, bem como a regular constituição em mora do Requerido, Silvano Alceu Koch, devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial e do protesto apresentados nos autos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais restaram devidamente configurados no caso concreto, legitimando a decisão recorrida.

A probabilidade do direito do Recorrido evidencia-se pela existência de contrato de compra e venda do veículo em questão, no qual foi expressamente pactuada cláusula de reserva de domínio, condicionando a transferência da propriedade à quitação integral do preço.

Ademais, restou demonstrado nos autos o inadimplemento do Requerido,
Silvano Alceu Koch,
que deixou de cumprir as obrigações assumidas, configurando violação ao pactuado e legitimando a pretensão do Autor de retomada do bem.

O perigo de dano decorre da própria natureza do bem em disputa, tratando-se de bem móvel de fácil remoção e sujeição à deterioração, circunstância que reforça a necessidade da proteção possessória imediata, sob pena de comprometer o resultado útil do processo.

A manutenção da posse pelo Requerido, na condição de inadimplente, exacerba o risco de depreciação acelerada do veículo, podendo, inclusive, dificultar ou inviabilizar sua restituição em estado adequado, razão pela qual se revela acertada a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que, havendo cláusula de reserva de domínio expressamente pactuada em contrato de compra e venda de veículo e comprovada a inadimplência do adquirente, devidamente constituído em mora, mostra-se legítima a concessão da reintegração de posse em favor do vendedor, assegurando-lhe o direito de retomada do bem.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem. (N.U 1000815-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de compra e venda de veículo, contrato com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem.” (AI 134194/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017). (N.U 1012423-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – LIMINAR CONCEDIDA PERANTE O JUÍZO “A QUO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC – ADMISSIBILIDADE – PROVA DE POSSE DIRETA DO VEÍCULO POR PARTE DO AGRAVADO, EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE MOMENTÂNEA DO ARTIGO 1211 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Considera-se detentor da posse direta de bem móvel, aquele que firmou contrato na condição de vendedor do veículo, no qual consta cláusula de reserva de domínio, até que haja a quitação do pagamento. Em razão de supressão de instância, não há como o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo singular, no que concerne a boa fé do Agravante, de modo que deve este produzir as provas que entende pertinentes perante o Juízo monocrático. Agravo desprovido.” (RAI nº 1001644-22.2016.8.11.0000. Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª. Câmara de Direito Privado, j. 04.04.2017).

Quanto às demais questões, cumpre destacar que a insurgência manifestada no presente recurso se confunde com os argumentos já deduzidos na contestação apresentada nos autos do feito originário, ainda pendente de apreciação, peça processual que, inclusive, examina com maior profundidade os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente no que concerne às alegadas tratativas mantidas entre as partes.

Logo, admitir a pretensão recursal neste momento configuraria indevida supressão de instância, em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, amplamente garantido pelo ordenamento jurídico pátrio.

A matéria arguida pelo Agravante deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo de origem, permitindo o devido enfrentamento dos argumentos defensivos e oportunizando a ampla instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
J R Santos Rios – ME
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025